Tribunal: TJBA
Processo: 8102769-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102769-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA LUZIA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

2. A apelante sustenta não ter contratado com a instituição financeira e alega ilegitimidade da cobrança e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente da contratação que originou o débito e (ii) se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia a contratação e o recebimento dos valores pela apelante.

4. As telas sistêmicas e documentos apresentados pela instituição financeira, corroborados por outros elementos, possuem força probatória apta a comprovar a relação jurídica.

5. A negativação decorreu do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8102769-63.2022.8.05.0001, em que é apelante,
EDNA LUZIA GOMES DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.